Tribunal: TJSP
Processo: 1029907-57.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais e materiais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de ilegitimidade passiva. Rejeição. Dano extrapatrimonial configurado. Dano material parcialmente afastado, visto que já reembolsada a despesa com a aquisição de uma das

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais e materiais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de ilegitimidade passiva. Rejeição. Dano extrapatrimonial configurado. Dano material parcialmente afastado, visto que já reembolsada a despesa com a aquisição de uma das passagens aéreas. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029907-57.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante SV
VIAGENS LTDA, são apelados FLAVIA DE MACEDO MERLI, EMILY STEFANI
NAREGI e PAULA KAROLINNA FERREIRA DA CUNHA VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029907-57.2019.8.26.0577 -Voto no 75563
2
Ap. 1029907-57.2019.8.26.0577 São José dos Campos 1a VC VOTO 75563
Apte.: SV Viagens Ltda
Apdas.: Flávia de Macedo Merli e Outras.
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REJEIÇÃO.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL
PARCIALMENTE
AFASTADO,
VISTO
QUE
JÁ
REEMBOLSADA A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA
DAS PASSAGENS AÉREAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a r. sentença a fls. 145/149, objeto
de embargos de declaração rejeitados a fls. 159, a qual julgou
procedente demanda de indenização, para condenar a ré a devolver a
quantia de R$ 798,33, a título de dano material, na forma
discriminada no dispositivo da decisão, e ao pagamento de dano moral
no valor de R$ 5.000,00, a cada uma das autoras, com atualização
monetária e juros mensais de 1% a partir da sentença, além de
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, em razão de
cancelamento de viagem aérea contratada pelas autoras com a ré.
Alega a recorrente que a decisão deve ser reformada,
pois é parte ilegítima, já que atua na atividade de intermediação entre
o consumidor e a companhia aérea. Sustenta que não pode ser
responsabilizada pelos danos. Argumenta que não ficou configurado o
dano extrapatrimonial. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente, reconheço a legitimidade da ré, para
figurar no polo passivo da relação processual, pois que a ela foi
atribuída a responsabilidade da reparação dos danos decorrentes da
defeituosa prestação dos serviços contratados pelas autoras. É o
suficiente, visto que estabelecido o nexo de congruência necessário à
aferição dessa condição da ação. O exame de tais condições da ação
prescinde de cognição exauriente, sendo suficiente a verificação da
congruência entre o que foi meramente narrado na peça vestibular e as
consequências jurídicas que se atribuem à ré. A propósito, a lição do
eminente Professor Roberto Bedaque, componente desta Câmara, que
pontifica: “As condições da ação constituem requisitos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029907-57.2019.8.26.0577 -Voto no 75563
3
prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz da
situação jurídica de direito material posta pelo autor na petição
inicial. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, para
extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a
legitimidade. Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou
seja, mediante cognição superficial que o juiz faz da relação material.
Legitimado não é quem o seria, quando existente a relação jurídica
afirmada, mas quem o seja diante da mera afirmação deste quanto à
existência hipotética daquela (in Ap. 602.138-9, de Presidente
Prudente). De qualquer modo, à luz do regime da Lei 8.078/90, é
inequívoca tal legitimidade, visto que foi a apelante a fornecedora dos
serviços (art. 3o). E o fornecedor responde solidariamente pelos atos
de seus prepostos e representantes autônomos (art. 34). As adquirentes
dos serviços poderão assim acionar qualquer das empresas que
participe da cadeia de fornecedores (cf., a propósito, Wander Marotta,
“Indenização do Dano Moral nos Serviços de Turismo”, in Revista de
Direito do Consumidor, Ed. RT, Vol. 37/207).
Não se pode perder de vista, além do mais, que hoje
em dia a preocupação primordial dos que se ocupam da
responsabilidade civil é a da proteção da pessoa do lesado. É por causa
disso que deve preponderar o enfoque do risco profissional como
princípio informador do dever de reparação. E, principalmente, no
âmbito das atividades profissionais lucrativas, toda e qualquer pessoa
tem o dever geral de se conduzir de modo a não causar prejuízo a
outrem (cf. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, "Responsabilidade
Civil no Código de Defesa do Consumidor e Defesa do Fornecedor",
Ed. Saraiva, p. 202). O fornecedor está sujeito objetivamente (cf. JTJ
203/95, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vasconcellos Pereira;
TJSP, Ap. Cível 70.286-4, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio
Carlos
Marcato,
apud
Rui
Stoco,
“Tratado
de
Responsabilidade
Civil”,
Ed.
RT
5a
ed.,
2001,
p.
345)
às
consequências advindas do risco de sua atividade profissional, até
independentemente de culpa, desde que estabelecido o nexo de
causalidade e não configurada excludente ou dirimente.
No caso em tela, as autoras adquiriram pelo site da ré
passagens aéreas do trecho São Paulo/Florianópolis e tiveram o voo
cancelado sem prévio aviso ou informação e nem ao menos foram
realocadas em outros voos com o mesmo destino. As passagens
compradas pelas apeladas decorrem de acordo operacional celebrado
entre a ré e a companhia aérea. Assim, ainda que não seja da
incumbência da ré o transporte aéreo, ela deve ser considerada parte
integrante da cadeia de fornecedores. Ela lucra com a venda de
passagens. Portanto, não pode ter só os bônus, mas também arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029907-57.2019.8.26.0577 -Voto no 75563
4
os ônus de tal atividade. Com efeito, a ré não comprovou que tenha
prestado assistência adequada e necessária para a situação relatada,
estando caracterizada a má prestação de serviços e deve assim
responder pelos danos, visto que é evidente a aflição e frustração que
passaram as passageiras na hora do embarque da viagem em que
pretendiam comemorar data festiva (cf. fls. 198).
Aliás,
em
hipóteses
análogas,
concernentes
a
transporte aéreo, já se reconheceu o dever de indenizar o dano
extrapatrimonial em situações similares a presente. Assim, também já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A indenização por
dano moral é cabível nos casos de atraso de voo e extravio de
bagagem, que "decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais
fatores" (AgRg no Ag n. 442.487/RJ, Relator Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2006, DJ
9/10/2006,p. 284; AResp. 145.464-RN, Decisão Monocrática, Rel.
Antonio Carlos Ferreira, DJU 26.06.2012).
Cabe
agora
tecer
considerações
sobre
a
verba
indenizatória. É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf.
Caio Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil", Forense Ed.,
1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”,
Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se
justifica indenização quantificada em valor demasiadamente elevado
para a repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam
dignos de mais proteção. Além disso, deve ser sempre lembrado que
qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido
(STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU
24.5.04, p. 283).
Assentadas tais premissas, verifico que, no caso em
tela, foi razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$
5.000,00 para cada passageira, visto que tal montante contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Assim, estará
sendo adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista
compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de fator
dissuasório suficiente à não reiteração do procedimento ilícito.
No mais, é mesmo de rigor decotar da condenação o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029907-57.2019.8.26.0577 -Voto no 75563
5
dano material de uma das autoras, visto que restou incontroverso que a
importância paga por Paula foi reembolsada (cf. fls. 178). Então, esse
valor deve ser excluído da condenação. Porém, não há prova de que o
valor dos dispêndios de Flávia e de Emily Stefani tenha também sido
devolvido. Em relação a essas autoras, subsiste a sentença, tal como
lançada.
Em resumo, é caso de provimento em parte do apelo,
apenas para decotar da condenação o valor do dano material que havia
sido sofrido pela autora Paula. A sucumbência da apelante foi quase
integral, de modo que os respectivos encargos continuarão de sua
responsabilidade, mantido o arbitramento da sentença.
Pelo exposto, para a finalidade acima explicitada, dou
provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator